Tribunal: STF
Processo: HC 266589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ewerton Vinicius Santos Carneiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, tendo-lhe sido assegurado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, que, embora tenha sido assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a apelação defensiva foi interposta de forma intempestiva em razão de desídia de seu patrono anterior, o que culminou no trânsito em julgado da ação penal.



    Diante desse quadro, sustenta-se que “[a] jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a perda de prazo recursal por culpa exclusiva do advogado configura constrangimento ilegal, passível de correção via habeas corpus, com a consequente restituição do prazo para interposição do recurso.”.



    Desse modo, requer-se:



    “A) A concessão da liminar, para determinar a imediata suspensão da decisão coatora e/ou a liberdade do paciente até o julgamento final deste writ;



    B) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, pelo constrangimento ilegal e ausência do duplo grau de jurisdição que o paciente não teve acesso, bem como exercer os direitos que lhe foram assegurados na sentença (RECORRER EM LIBERDADE) com a determinação para a expedição de alvará de soltura em favor de EWERTON VINÍVIUS SANTOS CARNEIRO. 



    Ao final, seja a presente ordem de habeas corpus, julgada totalmente procedente, com a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja concedido por Vossas Excelências o direito Constitucional do Paciente, de responder ao processo criminal em liberdade, até o trânsito em julgado da eventual Sentença Penal Condenatória, por ser medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ora autoridade apontada como coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente